Tribunal: TJMT
Processo: 1042226-33.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042226-33.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Administração]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE PEDERSOLI - CPF: 668.028.221-72 (EMBARGANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (EMBARGANTE), CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL PANTANAL - CNPJ: 11.807.106/0001-18 (EMBARGADO), NILTON CECILIO DE MESQUITA - CPF: 707.171.688-91 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ASSISTENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ASSISTENTE), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SÍNDICO E SUBSÍNDICO – RESPONSABILIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTOS DE TRIBUTOS E DESVIOS DOS VALORES DEPOSITADOS NAS CONTAS – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

JOSÉ BATISTA FILHO E OUTRO, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelos embargantes, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SÍNDICO E SUBSÍNDICO – RESPONSABILIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTOS DE TRIBUTOS E DESVIOS DOS VALORES DEPOSITADOS NAS CONTAS – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – NOME DO AUTOR LEVADO A PROTESTO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC). Se da conduta ilícita dos recorrentes resultou na inserção indevida do nome do apelado no cartório de protesto de títulos, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.”- (ID.171807683).”

Em suas razões, de ID.172268675, os embargantes aduzem a existência de omissão no acórdão, haja vista que as contas foram aprovadas pela assembléia geral. Ao final, prequestiona a matéria.

Contraminuta no Id. 173157178.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese das partes embargantes, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adotam, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que as partes embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque restou bem consignado no acórdão a responsabilidades dos embargantes pela administração do condomínio,
in verbis:

“O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)
Da análise detida dos autos, verifica-se que o autor alega que arcou com um prejuízo material de R$51.815,13, relativo ao ISSQN de dívida ativa, sob o argumento de que o condomínio foi notificado via A.R e os requeridos quedaram-se inertes. Assim, houve a inscrição em dívida ativa e posterior processo de execução judicial e o nome do condomínio foi levado a protesto. Aduz a responsabilidade dos requeridos ao pagamento referente ao pagamento das multas, juros, correção monetária, honorários advocatícios e a taxa cobrada pelo valor do protesto. Extrai-se dos autos que os autores demonstraram o prejuízo arcado ante a inércia dos requeridos em realizar o pagamento do débito, haja vista que a certidão de dívida acostada na inicial é de 2017, bem como extrai-se do processo administrativo o envio via AR em 20.04.2018, devidamente assinado, ou seja, no período de mandato dos requeridos. No que concerne ao ISSQN não inscrito em dívida ativa, os requeridos aduzem que não tinham conhecimento da dívida do mencionado tributo, No entanto, é notório que a função de síndico e subsíndico é realizar a administração do condomínio, inclusive quanto ao pagamento dos impostos.

Assim, é de responsabilidade dos requeridos o pagamento da mora quanto a ausência do pagamento do ISSQN no período do mandato, conforme bem pontuado pelo Juízo a quo. Por fim, referente aos prejuízos da cota extra, verifica se que restou devidamente demonstrado que os requeridos desviaram o dinheiro para a conta de terceiros, fato este incontroverso nos autos. Assim, é notório que se os valores arrecadados durante um ano e meio estivessem aplicados em conta do condomínio teriam gerado rendimentos e considerando que o valor apontado na inicial de R$25.765,09 não foi impugnado pelos requeridos, mostra-se devido. Portanto, verifica-se que a parte autora apresentou todos os documentos hábeis a parcial procedência da ação quanto às seguintes dívidas: “a)- R$51.6815,13 relativo aos encargos da mora do ISSQN da dívida ativa. b) R$27.670,54 relativo aos encargos da mora do ISSQN – cobrança administrativa. c)R$25.765,09 relativo a cota extra depositada pelos requeridos em conta bancária de terceiros.” Assim, somente se eximiria os apelantes de serem responsabilizados, caso obtivessem êxito em demonstrar a ausência de responsabilidade. No entanto, os mesmos não juntaram nenhum documento que corrobora com seus fundamentos. Portanto, havendo a comprovação das dívidas e desvios pelos requeridos e a ausência de fato que exime a responsabilidade destes a manutenção da sentença é medida que se impõe. ”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023